Tribunal: TJMT
Processo: 0014921-64.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014921-64.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOIDEMAR SILVA LANDFELDT - CPF: 406.890.851-68 (APELANTE), NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT - CPF: 627.812.511-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA ANDREIA AMARAL CHAVES DE LIMA - CPF: 013.979.541-32 (ADVOGADO), RUDIMAR SILVA LANDFELDT - CPF: 703.339.980-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LODEA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.350.888/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIDEMAR SILVA LANDEFELDT - CNPJ: 02.106.808/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILLAN RUBIA DE SOUZA LANDFELDT - CPF: 027.835.031-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ARCANGELO FERREIRA DE JESUS - CPF: 013.565.581-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO COSTA - CPF: 070.179.729-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MEDRADO - CPF: 513.700.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINEI LUIZ DE PAULO - CPF: 694.282.472-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUCAS PORTILHO - CPF: 046.959.028-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR FERREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 010.765.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE JESUS FERREIRA - CPF: 304.591.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA FELIX DE LIMA - CPF: 216.963.878-41 (TERCEIRO INTERESSADO), NORISVALDO BELEM AMORIM - CPF: 522.547.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALCIDES LOPES DE FARIAS - CPF: 330.839.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO APARECIDO PORTILHO - CPF: 216.665.068-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO REGER PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.211.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EZANIO CAPPELARI - CPF: 604.311.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANIO CAMPOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADOMICIO LIMA FRANCA - CPF: 643.322.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PARDIM DOS SANTOS - CPF: 041.050.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 021.959.361-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 986.595.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 180, §§1.º E 2.º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO QUE ERA DE PROPRIEDADE DE UM DOS RECORRENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ENCARGO NÃO CUMPRIDO, DIANTE DA INÉRCIA EM COMPROVAR O DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – DEMONSTRADA A COAUTORIA DA CORRÉ, EM RAZÃO DO CONTEÚDO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTO JUDICIAL PRESTADO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL –
2.
PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A FORMA SIMPLES
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AQUISIÇÃO E O USO DO BEM NO ÂMBITO DA ATIVIDADE COMERCIAL –
CONDENAÇÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
, POR SE TRATAR DE FATO DISTINTO AOS ANTERIORMENTE APURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA COM FATOS ANTERIORES
, POIS, EM SENDO SENTENÇAS AUTÔNOMAS, COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ANALISAR A TEMÁTICA -
3.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
, POR AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO – APREENSÃO DE MATERIAL FALSO NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS, CORROBORADA PELO TEOR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS, EM ESPECIAL DO PERITO OFICIAL CRIMINAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição do crime de receptação qualificada, por ausência de provas, se demonstrado nos autos que o veículo apreendido pertencia ao réu e, nessa condição, não se desincumbiu de comprovar a origem lícita do automóvel. N’outro viés, há nos autos interceptações telefônicas e depoimentos judiciais, a título de prova emprestada, desvelando a sua conduta de reiteradamente encomendar veículo proveniente de crime, inviabilizando a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Igualmente, ratifica-se a condenação da corré, porquanto demonstrado nos autos a sua unidade de desígnios com o esposo no cometimento de crime, à medida que procedia aos pagamentos da empresa e conversava com integrantes do grupo criminoso que realizava a subtração patrimonial e com indivíduos que forneciam meios para proceder à adulteração dos sinais identificadores de veículo automotor, elementos estes que ressaíram confirmados em juízo por meio de depoimentos de policiais que atuaram a investigação do fato.

2.

Incabível a desclassificação do crime de receptação para a forma simples, porquanto restou demonstrado que os recorrentes exerciam atividade comercial, sendo o bem apreendido enquanto era empregado com fins lucrativos, amoldando-se, portanto, à hipótese contida no art. 180, §§ 1.º e 2.º, do Código Penal.

Outrossim, a ratificação da r. sentença nestes termos não viola o princípio do
ne bis in idem
, porquanto os fatos anteriormente apurados referem-se a veículos distintos ao ora delineado, demonstrando, portanto, que se trata de um novo crime.

Aliás, sequer se cogita o reconhecimento da continuidade delitiva entre a presente condenação e os fatos anteriormente apurados, tendo em vista que, por se tratar de sentenças autônomas, compete ao d. Juízo da Execução Penal apreciar a temática.

3.

Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, porquanto demonstrado que foram os responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores do veículo ou, ainda, que possuíam unidade de desígnios com aquele que executava a conduta, tendo em vista a apreensão de plaquetas falsas e em branco no interior da residência deles, onde também funcionava a empresa; a existência de diálogos que os vinculam à pratica do crime, além de depoimentos judiciais, dentre eles o do policial que ratificou os termos da interceptação telefônica e o do perito que confirmou a falsidade do material apreendido, bem como elucidou a forma correta de obtê-lo.

4.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LOIDEMAR SILVA LANDFELDT

NÁRIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
e
NÁRIA NÚBIA DE SOUZA LANDFELDT
contra a
r. sentença de ID
153086156 - Pág. 96 e ss., proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal
n.º
0014921-64.2014.8.11.0042,
na qual foram
condenados
, respectivamente, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, e de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no
art. 180, §§1.º e 2.º c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
157412651, os apelantes almejam:
(i)
a
absolvição do crime de receptação
, sob o viés de que desconheciam a origem espúria do veículo e porque as provas judiciais não comprovam as autorias delitivas;
(ii)
a
desclassificação do crime para a modalidade simples
, ao argumento de que não há provas suficientes de que o caminhão era empregado em atividade comercial, com o acréscimo de que
se trata de fato apurado em outros autos, a ensejar a violação ao princípio do
n
e bis in idem
ou, ao menos,
a incidência da continuidade
delitiva
;
(iii)

a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, por insuficiência de provas, pois

o conteúdo das interceptações telefônicas revelam-se genéricas e, ademais, não foram corroboradas em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID
187037208, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
192607153, opina pelo
desprovi
mento
do recurso
da Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

No caso concreto, anteriormente à narrativa dos crimes a serem apreciados, o i.
Parquet
contextualiza na exordial acusatória de ID
153086154 – Pág. 1/8
que,
em julho de 2010
, ofereceu denúncia em face de
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
,
NÁRIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT
e diversos outros indivíduos, diante das evidências de que integravam organização criminosa especializada no cometimento de delitos de roubos/furtos, de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos; mencionando, outrossim, que, durante a persecução penal, realizou
dois aditamentos
à denúncia, a fim de incluir novos réus e outros fatos ilícitos.

Esclarece, por oportuno, que o processo originário ressaiu autuado sob o
n.º 11281-92.2010.811.0042
e, após desmembramento realizado para evitar tumultos processuais, este passou a tramitar em desfavor de
LOIDEMAR
e outros réus que se encontravam presos, sendo ali prolatada sentença condenatória, devidamente transitada em julgado. Ademais, pontua que os autos desmembrados ressaíram autuados sob o
n.º 13127-47.2010.811.0042
, restando
NÁRIA
incluída no polo passivo, sobrelevando o fato de que, ao tempo do oferecimento da denúncia, a instrução aguardava o encerramento, ou seja, ainda pendia de prolação de sentença.

Nesse contexto, recorda-se que, na fase instrutória daqueles autos, havia ordem judicial de apreensão de caminhões registrados em nome de
LOIDEMAR
e
NÁRIA
, ou, ainda, da empresa que lhes pertencia,
Transportadora Buritis
, mediante registro no DENAJUD, com o fim de submetê-los à perícia, porquanto existiam fortes suspeitas de que os recorrentes reiteradamente receptavam veículos oriundos de roubo e adulteravam os seus sinais identificadores, em mecanismo de
“dublê”
. Ou seja, a finalidade da determinação judicial era descortinar a existência de novos caminhões clonados em poder do grupo criminoso e inferir a prática de outras condutas ilícitas por eles realizadas.

Destarte, em razão das restrições registradas no DENAJUD, na data de
21/10/2010
, na Comarca de Rondonópolis – MT, os Policiais Rodoviários Federais
apreenderam o caminhão-trator, placas MCO - 4999
, de propriedade de
LOIDEMAR
, que se encontrava na posse do motorista da
Transportadora Buritis
.

Ato contínuo, o veículo foi submetido à perícia, ocasião em que se
constatou a adulteração do seu chassi
, sendo a numeração original pertencente ao automóvel emplacado no Município de Manhuaçu/MG, objeto de furto na data de 01/02/2009, na cidade de Três Corações/MG, e pertencente à vítima
FMV Transportes
.

Por oportuno, o
Parquet
sobreleva que as condutas típicas relacionadas ao caminhão-trator de placas MCO – 4999
não foram abarcadas
nas denúncias que deram azo aos feitos n.º 11281-92.2010.811.0042 e n.º 13127-47.2010.811.0042, justificando o
novo oferecimento
de denúncia no fato de que o primeiro deles se encontrava encerrado [com prolação de sentença], enquanto o segundo se apresentava na fase final da instrução, a desvelar que um aditamento poderia ocasionar tumulto à tramitação processual.

A par de tais particularidades, postulou que determinadas provas outrora produzidas fossem emprestadas para o caso em apreço, visto que os fatos submetidos à apreciação guardavam total correlação com a organização criminosa investigada nos autos originários.

Feitos tais registros, especificamente quanto aos delitos a serem apurados, o Ministério Público narra que, na data de
21/10/2010
, em horário não esclarecido, na cidade de Rondonópolis – MT, os ora recorrentes
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
, vulgo ‘Nico’ ou ‘Biro-Biro’, e
NÁRIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT
, um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios, sob a
coordenação
do primeiro deles,
utilizavam em benefício próprio e na atividade empresarial
,
sabendo da origem ilícita do objeto
, 01 (um) caminhão-trator, ano 2006, modelo 2007, marca/modelo Scânia/R124 GA4XNZ 420, chassi 9BSR4X24073597163, placas HEH1110, emplacada no Município de Manhuaçu/MG, avaliado em R$ 200.715,00 (duzentos mil, setecentos e quinze reais),
furtado em Três Corações/MG
, no dia
01/02/2009
, da vítima
FMV Transportes Ltda
.

Ademais, os documentos de apreensão e laudos periciais revelaram que
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
, vulgo
‘Nico’
ou
‘Biro-Biro’
e
NÁRIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT
,

um aderindo à vontade do outro, com unidade de desígnios,
encomendaram a adulteração dos sinais do veículo acima mencionado
, que, com a modificação, passou a rodar com a placas MCO-4999/Rondonópolis e a apresentar o chassi 9B5R4X2A053567802.

Em linhas gerais, o
Parquet
menciona que o caminhão-trator, placas MCO-4999, foi apreendido enquanto
Elizeu Amaral Rodrigues
o conduzia e transportava uma carga de milho, ou seja, enquanto prestava serviços de motorista para empresa de
LOIDEMAR
e
NÁRIA
, comprovando-se, assim, que o bem espúrio era utilizado em atividade comercial.

Outrossim, pontuou que o réu
LOIDEMAR
comandava a organização criminosa especializada em crimes de receptação e de adulteração de veículo, estando
NÁRIA
, sua esposa, sempre antenada às condutas criminosas, prestando-lhe apoio moral e material, mediante administração das atividades ilícitas, ou seja, ciente de todos os atos.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou a exordial acusatória
procedente
e
condenou
os recorrentes
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
e
NÁRIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT
nas sanções do art.
180, §§1.º e 2.º do Código Penal c/c art. 311,
caput
, do Código Penal.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise do recurso defensivo.

1. Do crime de receptação: pedidos de absolvição por insuficiência probatória:

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma
utiliza
, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada”
.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013, PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

In casu
, a defesa sustenta que as provas produzidas na instrução criminal destes autos não se mostram suficientes para comprovar o cometimento do crime pelos recorrentes, à medida que
LOIDEMAR
fez o uso do direito ao silêncio, a recorrente
NÁRIA
negou o cometimento do crime e, ademais, os policiais
Carla Aparecida de Carvalho Santana Costa
e
Eliézio Pereira do Nascimento

não se recordaram da apreensão do veículo em questão.

A pretensão
não merece
prosperar.

A

materialidade do crime
ressai comprovada por meio da notícia quanto à apreensão do veículo caminhão/trator Scania, placas MC0-4999, acoplado aos semirreboques bi-trem placas KAN 5246 e KAN 5296 (ID
153086155 - Pág. 50/53); da cópia do Certificado de Registro de Veículo (ID 153086155 - Pág. 58); do extrato de consulta obtido no Sistema
Infoseg,
que demonstra a origem

espúria do bem (ID 153086155 - Pág. 71/75); e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os réus
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
e
NÁRIA NÚBIA DE SOUZA LANDFELDT
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito,
a teor do boletim de ocorrência encartado no ID 153086155 - Pág. 51, visto com maior precisão nos autos
n.º
12653-76.2010.811.0042, o
caminhão-trator Scania, placas MC0-4999
,
foi apreendido no âmbito do
Posto Locateli
, quando o motorista
Elizeu Amaral Rodrigues
o conduzia e transportava determinada carga de milho. Naquela ocasião, ele apresentou aos policiais o respectivo CRVL, que
indicava o recorrente LOIDEMAR como o legítimo proprietário daquele veículo
(ID 153086155 - Pág. 58).

Supervenientemente, por meio de perícia, constatou-se que os sequenciais identificadores de chassi e de motor do
caminhão-trator Scania, placas MC0-4999 encontravam-se
adulterados
por remarcação de caracteres (ID
153086155 - Pág. 61/63), assim como evidenciou
sê-lo proveniente de crime de furto
(ID 153086155 - Pág. 72).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
LOIDEMAR
optou por permanecer em silêncio (
Relatório de Mídia de ID 153086160), enquanto a recorrente
NÁRIA
, a despeito de ter negado o cometimento do crime, esclareceu que, juntamente com
LOIDEMAR
, possuía a
‘Transportadora Buritis’
,
recaindo a ele a negociação e a aquisição do caminhão apreendido
, feita com um particular e, provavelmente, fora das imediações de Rondonópolis.

A recorrente
NÁRIA
destacou, outrossim, que não participava da aquisição dos bens, competindo-lhe a função de efetuar pagamentos decorrentes da atividade empresarial, a exemplo de despesas com posto de combustível, diária de motorista, comissão, etc., rechaçando o cargo de tesoureira, sob o viés de que se tratava de uma empresa pequena
(
Relatório de Mídia de ID 153086160).

No cenário posto, conquanto
o
caminhão/trator Scania, placas MC0-4999,
não tenha sido apreendido em poder do recorrente
LOIDEMAR
, ressaiu comprovado que
ele era o legítimo proprietário do veículo
, seja por meio de prova documental (ID
153086155 - Pág. 58), seja em razão dos dizeres judiciais da sua esposa e corré
NÁRIA
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

Mutatis mutandis
, aplica-se tal entendimento ao caso concreto, de sorte que competia ao recorrente
LOIDEMAR
comprovar a origem lícita do
caminhão-trator Scania, placas MC0-4999, o que
não foi minimamente feito
pela d. defesa, pois deixou de trazer à baila, por exemplo, cópia do contrato de compra e venda do bem ou, ainda, informações sobre o indivíduo que lhe teria vendido o automóvel, senão o local da mercantilização.

Nesse viés, poder-se-ia concluir ser ele o autor do crime de receptação, mas, para além disso, subsistem nos autos outros elementos de prova aptos a revelar que
LOIDEMAR
encomendava veículos de origem espúria e que, nessa empreitada, contava com a participação da sua esposa
NÁRIA
.

Com efeito, a título de prova emprestada, o Relatório Final de Interceptação Telefônica reproduziu
diversas conversas realizadas entre LOIDEMAR e outros integrantes de um grupo criminoso que cometia crimes patrimoniais em outros estados da federação
, incluindo Minas Gerais, por meio das quais encomendava os caminhões que desejava receptar, confirmava o pagamento realizado, se queixou em face da demora na execução do roubo e obtinha informações sobre operações realizadas pela polícia em outras localidade.

A teor das transcrições contidas na r.
sentença condenatória
é possível inferir que
LOIDEMAR
:
(i)
realizou
tratativas comerciais espúrias com
Judite
, ainda durante a execução de assalto, procedendo o depósito do valor combinado;
(ii
)

intentou comprar um caminhão com o indivíduo
‘Paulista’
para justificar o comércio de
truck e peças de caminhões roubados
;
(iii)

obteve informações de Roberto ‘Fio’ sobre uma operação realizada pela Polícia Federal
, além de pedir àquele
que Maraíza entrasse em contato com
NÁRIA
para que esta procedesse às encomendas necessárias;

(iv)

conversou com ‘
Paraíba’

para saber das novidades e se havia algum caminhão para entrega até o final da semana
;
(v)

confirmou com um indivíduo não identificado [assaltante de carreta] duas encomendas
,
e estabeleceu prazo para entrega
, não se opondo às cores dos veículos;
(vi)

obteve informação de um indivíduo não identificado sobre a dificuldade de se encontrar a encomenda veicular feita
, justificando a razão pela qual ainda não realizara o roubo;
(vii)

e se
insurgiu contra a demora dos assaltantes em obterem os veículos vindicados
, além do que
se irresignou com a ausência do caminhão solicitado
, salientando que deixou encomendar com outra pessoa acreditando que o roubo seria realizado por aquele interlocutor (ID
153086159 - Pág. 54/56).

Ao cabo do Relatório Final de Interceptação Telefônica, concluiu-se que a atuação do recorrente
LOIDEMAR
era deveras ardil, porquanto inseria na sua atividade empresarial lícita – transportadora e comercialização de peças automotivas - os veículos e acessórios derivadas de crimes anteriores, além do que se valia de funcionários para auxiliá-lo no cometimento delitos, tudo a dificultar a atuação policial.

Com o fim de trazer maior clareza ao raciocínio, colaciona-se a conclusão do Relatório Final de Interceptação Telefônica
transcrito na r. sentença condenatória
,
in verbis
:

“(...) Importante salientar que estávamos diante de uma organização criminosa que
tinha em seu líder, senhor LOIDEMAR SILVA LANDEFELDT, o NICO
,
uma pessoa que administra muito bem os negócios ilícitos, de forma empresarial, dificultando substancialmente que sejam identificadas as falcatruas que a organização pratica. Isso porque os integrantes do bando eram vistos pela sociedade na qual participavam como empresários e ou funcionários de empresas constituídas de forma legal, causando uma confusão entre atividades em tese lícitas – transportadora e compra de caminhões sinistrados e venda de suas peças – com atividades ilícitas de receptação e transplante das peças roubadas em caminhões sinistrados para “legalização” e comercialização dos veículos objeto de dublagem, dando aparência de legalidade formal de suas atividades ilícitas.

Dessa forma,
o senhor LOIDEMAR vivia todo tempo a procurar e comprar veículos e peças sinistradas de forma apropriada, e por outro lado encomendando, comprando e receptando veículos roubados por quadrilhas especializadas, para posteriormente através das suas oficinas, e mecânicos especialistas realizarem o dublê, adulterando chassis, lacres, plaquetas e outros, dando assim a sensação de veículo legalizado.

Vale destacar que
a comercialização desses veículos após o processo cíclico de dublagem, só era realizada com a venda prévia desses automóveis. Portanto, a partir do momento que NICO realizava a encomenda ao fornecedor de veículos roubados
, nesse caso ao senhor FRANCISCO FARIAS, vulgo PARAÍBA,
já o fazia com as características necessárias solicitadas pelo comprador final, tais como modelo, tipo e cor.

No período mencionado de monitoramento,
visualizamos a impaciência do senhor LOIDEMAR SILVA ao aguardar a chegada de outros veículos de origens ilícitas que já foram encomendados e parte da quantia paga ao senhor FRANCISCO FARIAS, o PARAÍBA.

A impaciência por parte de NICO se dava pelo fato de, conforme relatado,

as pessoas que compram os veículos da quadrilha especializada na receptação e dublagem, vezes já pagaram esses veículos e estão no aguardo da entrega.
Além disso, quando da chegada desses caminhões vindo das mãos da quadrilha especializada no roubo,
existe toda uma estrutura organizacional que é previamente preparada para receber

esses veículos, tais como local de receptação, local de dublagem, compra de peças e preparo de documentação, preparação de funcionários, e convocação de outros especialistas, entre outros
(...)”
(
sic –
Sentença, ID

153086159 - Pág. 58) – destaquei.

Conquanto a policial
Carla Aparecida de Carvalho Santana Costa
não tenha se recordado em juízo do fato ilícito em questão e o policial
Eliézio Pereira do Nascimento
tenha

se limitado a dizer que foram apreendidos diversos veículos da empresa Buritis, que eram provenientes de crime pretérito e possuíam adulteração dos sinais dos seus sinais identificadores (Relatório de Mídia de ID 153086160), subsistem provas judiciais aptas a comprovar a versão acusatória.

Isso porque,
ainda sob o viés de prova emprestada
, ressaiu encartado nos autos o
depoimento judicial
do Policial Rodoviário Federal
Múcio Cévolo
, no sentido de que no
período de julho de 2009
ocorriam diversos crimes de roubos no Estado de Goiás e, por tal razão, passaram a investigar os possíveis suspeitos, que resultou na identificação de uma quadrilha, que tinha participação de
‘Judite’
.

Recordou-se, outrossim, de uma atuação direta em um delito patrimonial, que culminou na prisão de duas pessoas, possibilitando individualizar a pessoa de
‘Paraíba’
como um dos integrantes do grupo criminoso, que reiteradamente mantinha contato telefônico com o recorrente
LOIDEMAR
, vulgo
‘Nico’
,
o qual era o responsável por encomendar e receber os veículos espúrios do Estado de Mato Grosso
, enquanto que competia
a recorrente NÁRIA manter contato com o fornecedor de plaquetas para adulteração e outros itens hábeis legitimar o veículo espúrio adquirido pelo corréu
, também o seu esposo.

Constatada a fidedignidade do conteúdo, colaciona-se excerto do depoimento judicial do Policial Rodoviário Federal
Múcio Cévolo
transcrito na
sentença condenatória
,
in verbis
:

“(...)
Posteriormente, num segundo momento, a gente prendeu o restante da quadrilha da Judite
num flagrante no posto da BR 452, no Boa Vereda (...) Então dentro dessa conjuntura, dessa situação,
o Paraíba a todo tempo conversava com o Nico, então tinha todo esse pessoal de Mato Grosso porque a Judite todos os roubos que ela fez no Estado, ela trazia para o Nico em Mato Grosso.

Então ela conversava com o Nico
. O
Nico falava que tipo de caminhão que ele queria
, (...)
Então esse tipo de conversa tinha.

(...) A
quadrilha da Judite foi presa e o Paraíba ficou de arrumar outros ladrões
. Nesse momento encerram as investigações e passaram para o GAECO-MT.
As conversas que o Nico tinha com o Paraíba era exatamente, oi estou precisando de tais e tais veículos, você vai mandar, não vai mandar.
Então era encomendava por Paraíba aquele veículo que estavam precisando.
Quando chegava alguma coisa para o Paraiba, ele sempre ligava para o Nico, dizendo que estou mandando tal caminhão" a relação do Paraíba com o Nico era de repassar pra ele comandado por várias quadrilhas
,
(...)

A Judite foi presa em 2005, 2004
se não tiver enganado, pela Polícia Judiciária Civil do
Estado de Minas, de Uberlândia
,
uma quadrilha de assalto a carga na região do Triângulo Mineiro e a Judite era uma das lideranças
. Então a relação dele era de muito tempo com essas pessoas.
Então ele não só esperava da Judite chegar alguma coisa, até porque quando a Judite fazia o assalto, ela mesma se encarregava de mandar para o Nico.

Ela pedia para o
filho dela o Claudisnei, o cacau, para fazer o contato com o Nico e mandar o caminhão. (...) E aí, o Nico conversava diretamente como Paraíba e o Paraíba ó tem uma quadrilha que foi presa
, tem outro pessoal que foi preso, tem que dar um jeito, na hora que pintar aqui tô te mandando, vejo o que você quer, o que está precisando e assim que tiver mando pra você.
Quando apareceu o Nico, o Paraíba, veio o Nico e aí veio também o Rodimar, o Miguel, o Salvador, o Marcelo, veio a Naria, todas
(...)

(...)
a conversa do Nico era comprar caminhão sinistrado, trazer para Rondonópolis e revender, e ai a gente foi percebendo, vendo que ele estava usando aqueles caminhões
, e ai ele sempre encomendava caminhões para as quadrilhas, pro Paraiba, pra Judite, ele dizia,
ó, eu quero tal cor, porque ele já tinha algum lugar, ele tinha um caminhão com aquelas características, sinistrado, que poderia fazer todo esse processo, de desmontagem, remontagem
, quando não ele dizia, se for branco, branco era uma cor neutra pra ele, se for branco,
você pode trazer 200, eu pego todos
, agora se for vermelho, se for azul, eu tenho que pedir, tem que perguntar se eu quero, eu preciso ver se vou encontrar caminhão sinistrado com essas características, com essa cor, pra fazer todo esse processo, desmontagem, implantação, documentação e tudo mais (...)

A Nária dentro desse processo, tinha contato com o Fio, com a esposa do Fio, com a Marisa, com o filho do Fio, o Luciano, eles tinham contato porque o Fio, porque ele já tinha sido investigado pelo Ministério Público de Itumbiara na operação Siga Bem, foi expedido prisão pra ele, ele foi preso não no dia da operação, mas posteriormente, lá em Uberaba.

O Fio como integrante do PCC
, comandava os roubos na grande São Paulo, o Fio comandava toda a operação naquela região de São José do Rio Preto e tudo mais.
Então o Fio, em relação ao Nico, era fornecer plaquetas, documentos e coisas que pudessem ajudar no processo de adulteração e modificação e esquentamento do veículo
. (...) Nico falou com o Paraiba, a tem uma mulher ai querendo me vender uns bois, ai o Paraiba, a eu sei quem é, eu sei quem é a turma dela, que justamente era a Judite. Esse boi é caminhão”.
(
sic
– ID 153086159 - Pág. 50/53; ID 153086159 - Pág. 65).

Ainda a título de prova emprestada, há o
depoimento judicial
do policial militar
Ronelson Jorge de Barros
que, em linhas gerais, se recordou que as investigações principiadas no Estado de Goiás desvelaram um grupo criminoso que realizava roubos naquela unidade federativa e também no Triângulo Mineiro, com envio dos veículos ao Mato Grosso, onde eram receptados por outro grupo, cujas investigações apontaram para os réus
LOIDEMAR
[que recebia o bem] e
NÁRIA
[que atuava como suporte administrativo], bem como para os indivíduos
Salvador
e
Miguel
.

Além disso, a testemunha se
recordou
e
confirmou
o conteúdo das interceptações telefônicas, que foram de suma importância para desmantelar o grupo, dizendo ainda que, a todo o momento,
LOIDEMAR
e ‘Paraíba’ negociavam veículos, competindo a
NÁRIA
efetuar os pagamentos das transações, tanto é assim que, quando da prisão do ‘Paraíba’, apreenderam guia de depósito atinente aos serviços espúrios feitos por
NÁRIA
, além do que na busca e apreensão ocorrida na residência do casal também foram encontrados comprovantes de pagamentos feitos por
NÁRIA
ao ‘Paraíba’ (Relatório de Mídia de ID 153086160).

Como é cediço, o ordenamento jurídico admite a utilização de prova emprestada para formação da convicção do julgador, desde que assegurado o contraditório, isto é, que possibilite às partes o direito de insurgir contra o seu teor ou de refutá-la adequadamente.

No caso concreto, a i. defesa não se opôs contra as provas emprestadas quando da apresentação da resposta à acusação (ID 153086155 - Pág. 215), tampouco em sede de memoriais finais (ID 153086156 - Pág. 85), razão pela qual se
mostra válida
para influir na convicção do julgador, notadamente porque não se trata de meros documentos referentes à interceptação telefônica, mas também de depoimentos prestados
em juízo
por policiais que atuaram na ‘Operação Dublê’, dentre eles o
Múcio Cévolo
e

Ronelson Jorge de Barros.

No tocante à temática, a jurisprudência desta Corte dispõe que
“uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida”.
(AgRg no RHC n. 152.153/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Ainda no que se refere às provas emprestadas, n
ão se olvida que as conversas interceptadas ocorreram no ano de 2009, tampouco se descura que inexistiu no seu teor a precisa individualização do objeto material do delito ora
sub judice
, sequer nos depoimentos judiciais dos policiais mencionados
; entretanto, persistem válidas para comprovar amparar a versão acusatória,
levando-se em consideração que a subtração caminhão-trator de placa MCO-4999, ocorrida em
01/02/2009
(ID 153086155 - Pág. 75), foi contemporânea às conversas obtidas por interceptação telefônica, confirmadas pelos policiais, viabilizando a conclusão de que se tratou de veículo inserido no rol de encomendas feitas pelo recorrente
LOIDEMAR
, máxime porque este era oriundo do Estado de Minas Gerais, localidade em que o grupo criminoso atuava.

Além do mais, há que se ter em mente que a apreensão do caminhão- trator, placa MCO-4999, materializada em

2010
, adveio de decisão judicial proferida nos autos n.º
12653-76.2010.811.0042,
porquanto existentes indícios de que
toda a frota
pertencente aos recorrentes
LOIDEMAR
e
NÁRIA
, e a
‘Transportadora Buritis’
, seria de origem espúria e ligada à atuação do grupo criminoso que se encontrava em investigação, viabilizando, desta feita, a responsabilização do réu com fulcro no conteúdo da prova emprestada.

Destarte, conclui-se que o recorrente
LOIDEMAR
não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo em questão ou a sua conduta culposa, ônus que lhe incumbia por tê-lo adquirido e ser formalmente o seu proprietário, e, n’outro viés, ressaiu satisfatoriamente comprovado que
adquiriu

o bem sabendo da sua ilicitude
, visto que comprovado o seu
íntimo vínculo com um grupo criminoso
que realizava furtos e roubos de caminhões em diversos Estados da Federação.

Do mesmo modo, deve-se atribuir a
autoria do crime
de receptação à recorrente
NÁRIA
, pois, a despeito desta ter negado a responsabilidade sobre a aquisição veículos, confirmou
em juízo
que
laborava no âmbito da
Transportadora Buritis
e, nessa condição, realizava os pagamentos inerentes à atividade empresarial, a revelar que possuía conhecimento acerca das transações comerciais realizadas pelo esposo
LOIDEMAR
.

A teor do Relatório de Busca e Apreensão encartado no ID 153086155 - Pág. 81 e ss., a
‘
Transportadora Buritis’
funcionava no âmbito da residência dos recorrentes e, na varredura ali realizada, dentre inúmeros objetos, foram apreendidos
comprovantes de transferência bancárias
para o indivíduo
Franscisco
, um dos interlocutores com quem
LOIDEMAR
encomendava roubo de veículo, bem como para
Marisa
, responsável por fornecer plaquetas e outros meios para proceder a adulteração dos sinais veiculares (ID 153086155 - Pág. 94/95), tudo a desvelar que
NÁRIA
sabia e convergia com a prática do delito de receptação (ID 153086155 - Pág. 94/95).

Somado a isso, o réu
LOIDEMAR
menciona
NÁRIA
em conversas travadas com integrantes do grupo criminoso, dizendo que ela entrará em contato para falar sobre as encomendas; além do que subsistem diálogos entre o casal em que ele a mantém atualizada sobre a atuação policial; determina que ela alerte o
Juninho
sobre essa circunstância e busque informações quanto aos riscos iminentes; informa sobre a apreensão de veículo que estava em nome dela, assim como indica a necessidade de empreender fuga com duas caminhonetes (ID 153086159 – Pág. 72/73).

Outrossim, por meio de conversas telefônicas, a recorrente
NÁRIA
determina a outra pessoa a imediata retirada de objeto aparentemente de origem espúria e a saída de indivíduos do local, demonstrando preocupação com eventual atuação policial e descoberta da conduta ilícita.

Por oportuno, colaciona-se as transcrições contidas na r.
sentença condenatória
e ora trazida à baila para ilustrar o quanto exposto,
in verbis
:

“(...) 05/08/2009 - (Biro Biro) x Roberto FIO:
Roberto FIO fala que teve que jogar as agendas fora devido à operação da PF
, talvez ainda se referindo à operação Siga Bem (Roberto Portilho, o FIO, diz que não pode atender aos pedidos do NICO devido a uma operação da PF onde tiveram que descartar bens furtados e ou roubados e até agendas telefônicas,
NICO pede para FIO mandar a Mariza esposa de FIO fazer contatos com a NARIA esposa de NICO para que seja feito as encomendas que NICO está precisando”.

(sic - ID 153086159 - Pág. 55).

“(...) Em outra conversa entre NARIA e NICO dia 07/05/2010 às 10h49min,
NICO diz a NARIA que caiu a casa lá.
QUE RONALDO disse que estão fazendo uma vistoria ninguém sabe o que vai dar. QUE já puxaram o chassi de JUNINHO e ligaram para ele.
QUE é para ligar para JUNINHO e falar a ele não apavorar
. Por fim,
NICO pede para NARIA resolver isso, pois ele não está conseguindo fazer ligação já que está no mato”.

“(...) Às 15h02min11s do dia 07/05/2010,
NICO liga para NARIA e pergunta sobre a situação da MPM se está tudo quieto
. NARIA diz que não sabe, que não ligaram mais, nem ela ligou.
NICO diz que também não vai ligar. NARIA pergunta se por lá onde NICO está se já resolveu
. Ele responde que está na entrada (nos eucalipto) desde cedo, no mesmo lugar esperando escurecer, que o possível caminhão está parado desde cedo, está aguardando anoitecer para rebocar o veículo.

Conversa do dia 07/05/2010 às 15h41min,
LOIDEMAR informa a NARIA que a polícia levou o caminhão que estava em nome dela.
QUE este estava bom. Segue dizendo que a polícia é "burra".
NARIA indaga se o caminhão estava com o motor. LOIDEMAR, o NICO, responde que sim
. Segue dizendo que amanhã ligará para o JOAQUIM, porque este é chegado do povo, (referenciando a polícia).

Em curta conversa do dia 12/05/2010 às 13h04min,
NICO entra em contato com sua esposa NARIA, e de forma direta e clara, diz para ela pegar as duas camioneta e ir embora, pois a Policia Federal estaria seguindo ele.

Na conversa do dia 28/05/2010 às 10h57min,
NARIA entra em contato com RUDI dizendo que NICO pediu para tirar a caçamba de lá
.
RUDI diz que não tem como porque o rapaz não sai de lá. NARIA diz que é para serrar lá mesmo ou senão é para levar no PARAÍBA e serrar.
RUDI diz que o rapaz virá após o almoço para mexer com os pneus,
daí levará para PARAÍBA.

NARIA diz que é para o rapaz descer e fazer esse negócio lá em baixo e depois falar para ele "vazar
".
Depreende-se da conversa que

tal caçamba seria de origem ilícita
,
daí tamanha precaução e preocupação em trabalhar com ela na oficina do grupo
”

(sic
–
ID 153086159 - Pág. 73)
.

De mais a mais,
há no Relatório Final das Interceptações Telefônicas da
‘Operação Dublê’
diálogos aptos a revelar que a recorrente
NÁRIA
agia em unidade de desígnio com LOIDEMAR na prática de ilícitos
, posto que travava conversas com o esposo acerca dos veículos adquiridos e, ademais, conversava com integrantes do grupo criminoso responsável pela subtração dos veículos, a fim de viabilizar a adulteração dos sinais automotores, consoante se vê das transcrições colacionadas nas
alegações finais ministeriais:

“NARIA x UNI (FIO SP) > FIO liga pra
NARIA e pede para ela passar uma mensagem com o endereço
, pois estava mandando agora.
NARIA diz que o NICO fica cobrando dela e pergunta se FIO confirmou, "deu certo".
FIO diz que sim. FIO reafirma.
NARIA pergunta se era completo. FIO diz que sim e com "selo".

NARIA diz que vai passar a mensagem.
(Roberto Portilho alcunha FIO é um perigoso assaltante de cargas e de veículos de cargas da região de Birigui SP possui ligações com o PCC, foi preso na operação Siga Bem e no momento está fornecendo para
LOIDEMAR (NICO) e sua quadrilha todas as plaquetas e selos identificadores para transparecer legalidade as carretas roubadas que a quadrilha de NICO adultera e legaliza.).

NARIA e JF >
NARIA pede para que seja feito um par de placas NJM839, Município de Rondonópolis/MT (Nária manda fazer um par de placas (clones) para uma carreta roubada que está escondida na fazenda que NICO aluga para este fim para que possam trazê-la para Rondonópolis).

NICO x NARIA
.
NICO pergunta se o documento do seu cavalo ficou pronto.

NARIA diz que não só amanhã. NARIA diz que falou para o Suta e a Simone diz que conseguiu incluir o gravame amanhã pega
.
NICO pediu para fazer a plaquinha e Nara diz que já fez
.
NICO pergunta pelo seu Moacir se já saiu? NARIA falou que de manhã estava. NARIA diz que o NEGÃO, hora que chegasse lá e engatasse ia me ligar. NICO pediu para ele ir dormir lá no posto.

NICO x NARIA >
NICO cobrando documento e o Recibo e cobrando dela a ligação para o Bugre... NARIA diz que não tem nada do bi trem
, pois são dois documentos, sendo que um deu num sei para quem e outro está com o menino rodando... NICO fala do recibo...
NARIA diz que recibo se ele não está no nosso nome
...”
(sic
–
ID 153086156 - Pág. 80).

Ainda no tocante ao envolvimento de
NÁRIA
na empreitada criminosa, colaciona-se a conclusão obtida pelos policiais responsáveis após análise das conversas obtidas por meio da interceptação telefônica
, in verbis:

“(...)
NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT é responsável pela administração dos negócios
, ou seja, pagamentos, depósitos e por toda a movimentação bancária. Além disso,
NARIA trata diretamente com os despachantes e motoristas dos caminhões da empresa
. Cabem a ela ainda providenciar documentos, placas e plaquetas para os veículos adulterados pela organização criminosa.

Vale destacar que
NARIA é ciente de todas as ações ilícitas praticadas pelo grupo investigado, especialmente pelo seu marido NICO.
Contribui no Crime de Descaminho facilitando as negociações comerciais, intermédia com os fornecedores de veículos oriundos de roubo, seja realizando os pagamentos, seja mantendo contatos, e ainda realiza outros contatos com os profissionais responsáveis pelas adulterações nos veículos. Sem a importante participação e envolvimento de NARIA, as ações delituosas praticadas pelos demais integrantes, sem sombra de dúvida, estaria prejudicada (...)”
(
sic
– ID 153086159 - Pág. 77).

Cumpre dizer que os conteúdos das conversas interceptadas foi confirmado
em juízo
pelo Policial Rodoviário Federal
Múcio Cévolo
, o qual afirmou que
NÁRIA

se comunicava com integrantes do grupo criminoso
, com o prévio conhecimento da ilicitude dos veículos adquiridos por
LOIDEMAR
,
visto que o seu papel era angariar meios para proceder a adulteração dos sinais identificadores daqueles
(
Relatório de Mídia de ID 153086160).

Em idêntico sentido, o policial
Ronelson Jorge de Barros
o afirmou
em juízo
que
LOIDEMAR
se comunicava constante com o ‘Paraíba’, quem lhe repassa os veículos, competindo a
NÁRIA
proceder aos depósitos bancários das negociações feitas, recordando-se, por oportuno, que tais comprovantes foram apreendidos tanto na carteira do ‘Paraíba’, quando da sua prisão, como também na residência dos réus, quando da realização da busca e apreensão (Relatório de Mídias de ID
153086160).

No contexto posto, as provas em destaque aliadas ao emprego do raciocínio lógico-dedutivo levam à conclusão de
havia unidade de desígnio entre o LOIDEMAR e NÁIRA quanto à prática do crime de receptação
, particularidade comprovada pelos fatos de ambos laborarem na Transportadora
Buriti
e no fato de esta ter sede na residência deles; em razão de
NÁRIA
ser a responsável pelos pagamentos da empresa, bem como por existirem inúmeros contatos entre ela e outros indivíduos que se responsabilizavam pela subtração dos veículos e pela entrega de itens para adulteração dos sinais identificadores dos automóveis.

A propósito, o raciocínio lógico-dedutivo na avaliação das provas ampara-se nos termos do art. 239,
caput
c/c art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, os quais permitem ao julgador alcançar o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

No tocante à temática, o doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira dispõe que
“(...)
Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
”
(
Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020
).

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12.ª edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551:

“1. Conceito de indícios:
o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância
. É
prova indireta
,
embora não tenha, por causa disso, menor valia
. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, cisto que esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal.
A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Com efeito, ao revés do sustentado em audiência de instrução, a responsabilidade criminal atribuída a recorrente
NÁRIA
não advém pelo simples fato dela ser esposa de
LOIDEMAR
, mas sim em razão da sua ativa participação no âmbito da empresa, já que lhe competia proceder a todos os pagamentos da empresa, bem como porque mantinha contato com indivíduos que eram responsáveis por realizar os roubos e providenciava o êxito da adulteração dos sinais identificadores dos veículos subtraídos.

Em relação ao
elemento subjetivo do tipo penal
, é certo que os recorrentes
LOIDEMAR
e
NÁRIA
adquiriram o veículo com o prévio conhecimento da origem espúria, posto que se comunicavam com o grupo que realizava roubo de caminhões e procediam pagamentos após a entrega do bem, além do que dialogavam sobre a execução da adulteração dos sinais identificadores.

Igualmente se evidencia a atuação dolosa dos recorrentes pela ausência de cautela na aquisição do veículo, tendo em vista a inércia na elaboração de contrato de compra e venda ou, ainda, na apresentação de documentos e informações que respaldasse a licitude do negócio jurídico que inseriu o
caminhão-trator Sca
nia, MCO – 4999
na frota empresarial que lhes pertencia.

Com efeito, o acervo probatório comprova a autoria delitiva e a atuação dolosa dos ora recorrentes, tornando de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de receptação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a um dos réus
”. (TJMT - N.U 0000340-09.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – destaquei.

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela
suficiente
para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos apelantes quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como as suas atuações dolosas, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2. Do pedido de desclassificação do crime de receptação para a forma simples:

Como segunda vertente recursal, a defesa requer a desclassificação do crime para a forma simples, sob o viés de que a qualificadora não ressaiu comprovada por meio de provas válidas, à medida que os
policiais
Eliézio Pereira do Nascimento
e
Carla Aparecida de Carvalho Santana Costa
, responsáveis pela apreensão do veículo em questão, não se recordaram do fato ilícito.

O pedido
não merece
prosperar.

É bem verdade que as testemunhas mencionadas pela i. defesa não se recordaram com clareza sobre a apreensão do caminhão-trator de placas
MCO – 4999
, em razão do lapso temporal existente entre suas atuações e a data da realização da audiência de instrução.

Nada obstante, extrai-se dos autos que a apreensão do caminhão-trator de placas
MCO – 4999
se deu por meio de cumprimento de ordem judicial, diante das suspeitas de que
toda a frota de caminhões
pertencentes aos recorrentes e a Transportadora Buritis era proveniente de crimes, logrando os agentes públicos
localizar e retê-lo justamente quando se encontrava na posse de um motorista da empresa
, efetuando um transporte de carga de milho, ou seja,
quando era empregado no exercício de atividade comercial
.

Tal situação ressaiu registrada no boletim de ocorrência, documento público, que se reveste de presunção de veracidade, sendo tal circunstância convergente com as particularidades narradas
em juízo
pela recorrente
NÁRIA
, estas no sentido de que o caminhão em questão pertencia a
LOIDEMAR
e integrava a frota da ‘Transportadora Buritis’ (Relatório de Mídia de ID 153086160).

Outrossim, sob o crivo do contraditório, o policial
Eliézio Pereira do Nascimento
disse, em linhas gerais, que houve a apreensão de diversos veículos pertencentes a ‘Transportadora Buritis’, de propriedade dos recorrentes, com a superveniente constatação de que estes possuíam adulteração de sinais identificadores e eram provenientes de crimes anteriores (Relatório de Mídia de ID 153086160).

Com efeito, não há dúvidas de que o crime de receptação ocorreu no exercício de atividade comercial, descabendo aventar a exclusão da qualificadora, por insuficiência de provas.

N’outro viés, ainda que não se tenha comprovação formal da empresa
‘Transportadora Buritis
’, é certo que tal circunstância
não elide
o delito de receptação qualificada que lhes foi atribuído, pois, a teor do art. 180, § 2.º, do Código Penal,
“e
quipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino
,

inclusive o exercício em residência
”.

No tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...) A figura do § 1.º do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ‘desmanches’ de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2º equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”.
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

De mais a mais, ao contrário do sustentado pela i. defesa, cumpre dizer que a manutenção condenação nos exatos termos da sentença condenatória
não viola o princípio do
ne bis in idem
, posto que
a ação penal originária
buscou a apuração de crimes de receptação relacionados a
veículos diversos
ao em questão, a saber:
Tractor Iveco, placa
NLG-0022
, com os reboques de placas
NKH-4884
e
NKH-5454
[FATO 01]; Tractor SCANIA/G, placa
MGB-0699-SC

[
FATO 02]; Scania, placa
MRL-2825
,
acoplado ao semirreboque, placa

MRL-3025

[FATO 03];

VOLVO, placa
HEH-8569-MG
,
acoplado aos semirreboques placas

HBN-0341

e

HBN-0339

[FATO 04]; semirreboques GUERRA, placas
JZS-0834
e
JZS-0704
[FATO 05]; IVECO STRAUS, placa NPI-9367, acoplado aos reboque e semirreboque, tipo bitrem placas
JZS-0834
e
JZS-0704
[FATO 06]; caminhão SCANIA, placa
MQR-5932
-Rondonópolis-MT [FATO 07].

Outrossim, no tocante ao genérico pedido de
incidência da
continuidade delitiva entre a presente condenação
e os fatos anteriormente apurados, cumpre dizer, inicialmente, que a pretensão deve ser vista exclusivamente em relação ao recorrente
LOIDEMAR,
pois apenas ele ressaiu
condenado
pela prática de crimes de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor, nos autos da ação penal n.º 11281-92.2010.811.0042.

Nada obstante, os fatos trazidos à baila pela defesa foram apurados em feitos distintos e, por conseguinte, deram ensejo à prolação de sentença autônomas, publicadas individualmente em cada um dos feitos, particularidade a qual obsta a análise do pedido, que deve ser veiculado perante o d. Juízo da Execução Penal, o competente para apreciar a temática.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1959704 DF 2021/0281658-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – Destaquei.

O mesmo raciocínio
não se faz
à recorrente
NAIRA
, tendo em vista que respondeu pelos delitos de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor nos autos desmembrados, autuados sob o n.º 13127-47.2010.811.0042, quando teve a sua punibilidade extinta, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa; ou seja, não há condenação pretérita em seu desfavor, o que é impeditivo para o reconhecimento da continuidade delitiva.

À vista do exposto, mantêm-se inalterados os termos da condenação pela prática do crime de receptação, na forma qualificada.

3. Da absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

No tocante à temática, a i. defesa sustenta que o acervo
probatório se mostra deveras frágil, tendo em vista que as interceptações telefônicas reproduzem diálogos genérico; o depoimento do policial não foi individualizou o veículo em questão, traduzindo-se em assertivas genéricas, bem como porque inexistiu a individualização do indivíduos que teria recebido ordem dos recorrentes para proceder a remarcação dos sinais.

O pedido
não merece
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio Laudo Pericial Definitivo n.º
02-02-007058/2010 (ID 153086155 - Pág. 61), no qual se constatou que os sequenciais identificadores de
chassi
e de
motor
do caminhão-trator Scania,
placa MC04999
, se encontravam
adulterados
por remarcação de caracteres, assim como se evidenciou que a placa original daquele era HEH-1110.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os réus
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
e
NÁRIA NÚBIA DE SOUZA LANDFELDT
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o Relatório Analítico de Material Arrecadado, derivado do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos recorrentes, onde também funcionava a
‘Transportadora Buritis’
, elencou os materiais recolhidos naquele local, subsistindo naquele rol diversos itens que vinculavam
LOIDEMAR
e
NÁRIA
na execução da adulteração de sinal de veículo automotor, além de outros itens que indicavam o contato deles com indivíduos que os auxiliavam na prática delituosa.

Nesse sentido, destaca-se a apreensão de agendas com
contatos telefônicos de indivíduos que aparentemente integravam o grupo criminoso
(ID
153086155 - Pág. 106); de
comprovantes de depósitos bancários
(ID
153086155 - Pág. 96)
; de
tarja retirada de placa de veículo automotor
(ID
153086155 - Pág. 107),
e
de diversas plaquetas em branco das marcas Randon, Noma-Maringá e Guerra
(ID
153086155 - Pág. 109/111)
.

Dessume-se dos autos, outrossim, que as
33 (trinta e três) plaquetas apreendidas na residência dos recorrentes
, também sede da Transportadora Buritis, foram submetidas à perícia (ID
153086155 - Pág. 113)
e, nessa ocasião, constatou-se que
mais de 26 (vinte e seis) delas não eram
originais de fábrica
, ressaindo consignado, ademais, que
tais itens não eram comercializados em branco
, conforme se via, mas sim com os dados correspondentes dos veículos, inexistentes naqueles periciados.

Além do mais, os peritos pontuaram que a reposição de etiquetas ou de plaquetas de veículos automotores dependia de autorização da autoridade de trânsito competente, a ser processada por
empresa credenciadas
, a revelar, desta feita,
que inexistiam razões para a existência de todo aquele material no interior da residência dos recorrentes, senão o cometimento de adulteração de sinal de veículo automotor.

Aliás, consoante já delimitado no primeiro tópico do aresto,
o Relatório Final de Interceptação Telefônica colacionou conversas realizadas entre o recorrente
LOIDEMAR
e outros indivíduos que
evidenciavam a sua conduta de adulterar sinais veículos automotores
, trazendo-se à baila aqueles colacionados na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“30/09/2009 NICO e FIO >
FIO pergunta sobre a possibilidade do NICO conseguir um documento de um Bi TREM guerra, ano 2003...
NICO diz que não é muito fácil...
FIO indaga se não seria preciso só as plaquetas
, pois ele tem o bi trem, mas não tem o documento e que o cara morreu.. NICO diz só se achar um batido...
FIO volta a dizer se não é só as plaquetas que teria que trocar..

NICO diz que tem que mandar fazer direitinho, mas se tiver documento eu faço...
NICO diz que teria que comprar um queimado ou batida.. FIO diz que faz de conta... NICO diz que mais tarde conversa...

10/10/2009 NICO x ROGÉRIO - ROGÉRIO diz que liga mais tarde para conversarem...
NICO pergunta se os documentos já vieram...

ROGÉRIO diz que sim agora faltam as latinhas e as borrachas...

ROGÉRIO diz que não está conseguindo fazer as plaquetas... NICO diz que tem quem faz... ROGÉRIO diz para NICO pedir as dele também...

13/10/2009 SALVADOR x NICO: SALVADOR fala que está na cidade,
NICO fala para pegar o "cavalinho" do PAULO que está no Posto e levar para o Alarão, deste veículo é para tirar o câmbio e o "parquinho", que será passado para outro veículo
. O câmbio é para levar para o Valdecir para ele fazer uma "meia sola" para colocar em outro veículo, provavelmente sinistrado com perda total.
É para SALVADOR falar para o Alarão que a cabine que está nesse veículo é a que será pintada de vermelho, que é para retirar as plaquetas e selos e colocar de novo depois de pintado
. NICO fala que a audiência é 09h0Om e provavelmente eles retornam até a noite.
Por fim falam de pneus, inclusive orientando a tomar cuidado para fazer o serviço dos pneus só quando não tiver mais ninguém por perto que está perigoso
”
(sic – ID 153086156 - Pág. 113).

Ao que se vê, os trechos destacados não se mostram genéricos, pois, no primeiro diálogo,
LOIDEMAR
diz ao ‘Fio’ que tem que mandar fazer as plaquetas direitinho, ressaltando que se houvesse documento,
ele faria o serviço
; no segundo diálogo, Rogério diz ao
LOIDEMAR
que não está conseguindo fazer as plaquetas e, nessa ocasião,
afirma que tem quem faz o serviço
; no terceiro diálogo,
LOIDEMAR
conversa sobre a mudança da cor do caminhão espúrio,
determinando que SALVADOR tire as plaquetas e os selos e os retornem após finalizada a nova pintura
.

Outrossim, as interceptações telefônicas evidenciaram que
NÁRIA

mantinha contato com indivíduos que forneciam plaquetas e selos identificadores de veículo
,
encomendava placas clonadas a fim de legitimar os veículos receptados no âmbito da atividade comercial, e, em certo momento, diz ao LOIDEMAR que já fez as plaquinhas
, veja:

“NARIA x UNI (FIO SP) >
FIO liga pra NARIA e pede para ela passar uma mensagem com o endereço, pois estava mandando agora.

NARIA diz que o NICO fica cobrando dela e pergunta se FIO confirmou, "deu certo".
FIO diz que sim. FIO reafirma.
NARIA pergunta se era completo. FIO diz que sim e com "selo".

NARIA diz que vai passar a mensagem.
(Roberto Portilho alcunha FIO é um perigoso assaltante de cargas e de veículos de cargas da região de Birigui SP possui ligações com o PCC,
foi preso na operação Siga Bem e no momento está fornecendo para

LOIDEMAR (NICO) e sua quadrilha todas as plaquetas e selos identificadores para transparecer legalidade as carretas roubadas que a quadrilha de NICO adultera e legaliza.).

NARIA e JF >
NARIA pede para que seja feito um par de placas NJM839, Município de Rondonópolis/MT (Nária manda fazer um par de placas (clones) para uma carreta roubada que está escondida na fazenda que NICO aluga para este fim para que possam trazê-la para Rondonópolis).

NICO x NARIA
.
NICO pergunta se o documento do seu cavalo ficou pronto. NARIA diz que não só amanhã. NARIA diz que falou para o Suta e a Simone diz que conseguiu incluir o gravame amanhã pega.
NICO pediu para fazer a plaquinha e Nara diz que já fez
.
NICO pergunta pelo seu Moacir se já saiu? NARIA falou que de manhã estava. NARIA diz que o NEGÃO, hora que chegasse lá e engatasse ia me ligar. NICO pediu para ele ir dormir lá no posto”
(sic – ID 153086159 – Pág. 61)
.

De mais a mais, sopesando a integralidade das conversas interceptadas, os policiais responsáveis por tal atividade concluíram que
NÁRIA
era a responsável pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos, mantendo contato com diversos indivíduos para o êxito da empreitada criminosa, consoante se vê do excerto retirado da r. sentença condenatória:

“(...) A atividade exercida pela esposa do NICO é essencial para a permanência das ações delitivas do grupo.
NARIA NUBIA DE SOUZA LANDFELDT é responsável pela administração dos negócios, ou seja, pagamentos, depósitos e por toda a movimentação bancária
. Além disso,
NARIA trata diretamente com os despachantes e motoristas dos caminhões da empresa. Cabem a ela ainda providenciar documentos, placas e plaquetas para os veículos adulterados pela organização criminosa.

Durante as investigações realizadas em Mato Grosso, confirmou-se a essencialidade do papel desempenhado pela senhora NARIA.
Ficaram demonstrados nas suas conversações os seus contatos com despachante, funcionários, colaboradores e com fornecedores de plaquetas e selos identificadores de veículos, utilizados em sistemas de adulterações, servindo para transparecer legalidade as carretas receptadas pela quadrilha, nesse caso com o casal ROBERTO PORTILHO e MARISA, e o funcionário LUCIANO, todos do Estado de São Paulo, responsável pelo fornecimento desses.
(...)” (
sic
-
ID 153086159 - Pág. 77/78)

Nos termos mencionados nas razões recursais, as transcrições da interceptação telefônica não individualizaram o veículo ora em questão, todavia, repisa-se que este fora adquirido contemporaneamente às conversas, viabilizando uso de tal elemento para formação da convicção.

Além disso, denota-se que os diálogos em destaque revelam que os recorrentes possuíam o controle sobre todos os veículos espúrios que eram integrados na frota da empresa, bem como comprovam a prática do crime de adulterações de sinais identificadores ou, ainda, a unidade de desígnio com outrem, pois ora
LOIDEMAR
diz que poderia fazer as plaquetas, ora afirma que tinha para quem delegar o serviço, ao passo que
NÁRIA
diz que fez uma plaqueta espúria, tudo a evidenciar que se tratava de conduta rotineira e necessária para viabilizar o tráfego dos veículos ilícitos, na modalidade ‘dublê’.

Cumpre rememorar, outrossim, que o
Policial Rodoviário Federal
Múcio Cévolo
confirmou
em juízo
o teor do conteúdo das interceptações

telefônica, que desvelaram as condutas dos recorrentes relacionadas à prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal de veículo automotor, nos termos já delimitados no capítulo antecedente, cuidando-se, assim, de prova hábil para responsabilização criminal dos réus
(Relatório de Mídia de ID 153086160).

Aliás, não se tratou da única prova encartada nos autos, pois,
o
depoimento judicial
do
perito oficial criminal,
Joel Pereira Paim
, vindo a título de prova emprestada,

confirmou que
as plaquetas apreendidas no imóvel dos recorrentes estavam em branco
,
não eram originais
e
haviam sido feitas
artesanalmente
, assim como ressaltou que
tais itens somente eram fornecidas pelo fabricante
, com a autorização da autoridade executiva de trânsito, sendo entregues ao pleiteante com todos os dados do veículo
(Relatório de Mídia de ID 153086160).

Nesse ordem de ideias, diante da apreensão de vasto material falso na empresa dos recorrentes
LOIDEMAR
e
NÁRIA
, bem como em razão das conversas e de transferências bancárias realizadas para pessoas que concorriam com a adulteração de sinais de veículo automotor, por meio do
raciocínio lógico-dedutivo conclui-se que, se os recorrentes não foram os executores da adulteração, incontestavelmente possuíam unidade de desígnio com aqueles que efetivamente concretizavam o serviço, possibilitando, assim, a manutenção da r. sentença condenatória.

Consoante já destacado, o
raciocínio lógico-dedutivo na avaliação das provas ampara-se nos termos do art. 239,
caput
c/c art. 155,
caput
, ambos do Código de Processo Penal, os quais permitem ao julgador alcançar o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

Nesse diapasão,
ratifico
os termos da r. sentença, amparando-se na jurisprudência em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CIGARROS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (...). 2. Materialidade, autoria e dolo comprovados em relação a ambos os crimes. 3.
A conduta típica do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor consiste em "adulterar" ou "remarcar", ou seja, a consumação do crime ocorre no momento da adulteração ou remarcação no veículo automotor
. No caso,
há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o acusado, de forma voluntária e consciente, concorreu para a prática da conduta de adulterar os sinais identificadores do veículo que conduzia, estando presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo).
Ainda que ele não tivesse efetuado pessoalmente a adulteração das placas, o crime já havia se consumado, não sendo crível a tese de que desconhecia essa adulteração.”
(TRF-3 - ApCrim: 50075525520214036181 SP, Relator: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 26/08/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/08/2022)

Com efeito,
mantém-se
a condenação dos recorrentes pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
LOIDEMAR SILVA LANDFELDT
e
NÁRIA NÚBIA DE SOUZA LANDFELDT
, persistindo incólumes os termos da r. sentença condenatória proferida d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0014921-64.2014.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024